Tribunal: TJDFT
Processo: 0701786-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701786-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MCCASTRO SERVICOS COMERCIAIS LTDA, CAIXA ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL 02 DO GUARA D E C I S Ã O Há notícia dos autos de existência de conflito de competência (CC 0753310-68.2024.8.07.0000), instaurado pelo Juízo da Vara Cível do Guará (ID 220809067 na origem). Considerando que o conflito de competência encampa, em tese, parte da pretensão que almeja a parte agravante, INTIME-SE o Agravante, nos termos dos Arts. 9o e 10 do CPC, para que se manifeste, no prazo legal, sobre o cabimento do presente agravo, facultando-lhe, se for o caso, a desistência do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de janeiro de 2025 14:01:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador